Tribunal: TJDFT
Processo: 0736804-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736804-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSURANT SEGURADORA S.A. AGRAVADO: LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação anulatória e de resolução contratual n. 0727345-56.2022.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de revogação da liminar concedida na medida cautelar, processo n. 0727346-41.2022.8.07.0001 (id 138500488 dos autos originários). A medida cautelar e o processo originário foram propostos perante a Terceira Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. A exceção de incompetência foi julgada procedente e determinada a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, conforme julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial n. 1.897.114/PA (id 132569016 dos autos originários). As partes foram intimadas a se manifestar sobre a fixação da competência e o recebimento do feito perante a Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, ocasião em que requereram o seu prosseguimento (id 133856042 e 133903197 dos autos originários). Os autos foram conclusos para sentença (id 133983375 dos autos originários). Assurant Seguradora S.A. opôs embargos de declaração que foram acolhidos para determinar a especificação de provas (id 135105203 e 135251635 dos autos originários). Foi proferido o despacho saneador (id 135251635 dos autos originários). Rocha Magazine Lojas de Departamentos Ltda., Leolar Móveis e Eletrodomésticos Ltda., Leorocha Móveis e Eletrodomésticos Ltda., Borges Informática Ltda. especificaram as provas que pretendiam produzir (id 138094488 dos autos originários). Assurant Seguradora S.A. também especificou as provas pretendidas e requereu a revogação da liminar concedida no processo n. 0727346-41.2022.8.07.0001, a qual determinou que o Banco Bradesco S.A. não efetuasse o pagamento da carta de fiança n. 2.048.745-3, conforme teor do art. 64, § 4o, do Código de Processo Civil (id 138121105 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de revogação da liminar, por entender que não houve alteração do quadro fático da demanda, bem como deferiu a prova pericial contábil e suspendeu o curso da medida cautelar n. 0727346-41.2022.8.07.0001 (id 138500488 dos autos originários). Contra essa decisão foi interposto o presente agravo de instrumento. Assurant Seguradora S.A. sustenta que a decisão deve ser reformada, pois considera que a carta de fiança constitui garantia autônoma, independente do contrato objeto da lide, à primeira solicitação, razão pela qual a sua execução deve ser feita a despeito de qualquer discussão acerca do cumprimento, ou não, da obrigação que ensejou a sua contratação. Defende que há culpa da Rocha Magazine Lojas de Departamentos Ltda., Leolar Móveis e Eletrodomésticos Ltda., Leorocha Móveis e Eletrodomésticos Ltda., Borges Informática Ltda. na resolução do contrato e na ausência de devolução das verbas que foram adiantadas pela Assurant Seguradora S.A. a título de bônus (upfront). Alega que a decisão mantida não preenche o requisito do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o pagamento da fiança será efetuado pelo Banco Bradesco S.A. e não pelas empresas Rocha Magazine Lojas de Departamentos Ltda., Leolar Móveis e Eletrodomésticos Ltda., Leorocha Móveis e Eletrodomésticos Ltda., Borges Informática Ltda. Afirma que há perigo inverso pela demora, pois ficará sem receber vultuosa quantia que entende ter direito, a qual é destinada a compor a reserva atuarial comum à massa de segurados que contratam os produtos de seguro e a custear as respectivas indenizações devidas aos consumidores. Disserta sobre o inadimplemento contratual; as consequências deste inadimplemento; a licitude da resolução contratual; a correção dos valores que entende serem devidos; o desequilíbrio contratual; a onerosidade excessiva; a validade do contrato de garantia autônoma da fiança; e o transcurso do prazo de validade da carta fiança garantida pelo Banco Bradesco S.A. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de executar a totalidade da carta de fiança ou, caso assim não se entenda, requer a imediata execução parcial da fiança no montante de R$ 831.594,70 (oitocentos e trinta e um mil, quinhentos e noventa e quatro reais e setenta centavos), devidamente atualizados, referentes a prêmios já vencidos e não repassados à Assurant Seguradora S.A. Pede, no mérito, a confirmação da liminar para que seja integralmente reformada a decisão agravada ou, subsidiariamente, a imediata execução de fiança no montante de R$ 831.594,70 (oitocentos e trinta e um mil, quinhentos e noventa e quatro reais e setenta centavos), devidamente atualizados (id 40821731). Preparo regular (id 40821742). Esta Relatoria determinou a intimação de Assurant Seguradora S.A. para se manifestar acerca de eventual inovação recursal quanto às seguintes teses: inadimplemento contratual; as consequências deste inadimplemento; a licitude da resolução contratual; a correção dos valores que entende serem devidos; o desequilíbrio contratual; a onerosidade excessiva; a validade do contrato de garantia autônoma da fiança; o transcurso do prazo de validade da carta fiança garantida pelo Banco Bradesco S.A; e a possibilidade de execução de fiança no montante referente a prêmios já vencidos e não repassados pelas empresas Rocha Magazine Lojas de Departamentos Ltda., Leolar Móveis e Eletrodomésticos Ltda., Leorocha Móveis e Eletrodomésticos Ltda., Borges Informática Ltda. à Assurant Seguradora S.A. (id 41121019). Petição de Assurant Seguradora S.A. em resposta ao despacho (id 41577410). Rocha Magazine Lojas de Departamentos Ltda., Leolar Móveis e Eletrodomésticos Ltda., Leorocha Móveis e Eletrodomésticos Ltda., Borges Informática Ltda. à Assurant Seguradora S.A., embora não intimadas, também peticionaram (id 41670136). Brevemente relatado, decido. Suscito, de ofício, preliminar de inovação recursal quanto às seguintes teses: inadimplemento contratual; as consequências deste inadimplemento; a licitude da resolução contratual; a correção dos valores que entende serem devidos; o desequilíbrio contratual; a onerosidade excessiva; a validade do contrato de garantia autônoma da fiança; o transcurso do prazo de validade da carta fiança garantida pelo Banco Bradesco S.A; e a possibilidade de execução de fiança no montante referente a prêmios já vencidos e não repassados pelas empresas Rocha Magazine Lojas de Departamentos Ltda., Leolar Móveis e Eletrodomésticos Ltda., Leorocha Móveis e Eletrodomésticos Ltda., Borges Informática Ltda. à Assurant Seguradora S.A. Assurant Seguradora S.A. foi intimada a se manifestar quanto à possível supressão de instância e informou que as teses foram suscitadas em contestação (id 41577410 a 41577412). É de bem ver que a referida contestação foi apresentada em 2.3.2017, nos autos n. 0007333-30.2015.8.14.0028 (processo originário), quando a ação anulatória e de resolução contratual tramitava perante a Terceira Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA (id 41577411). As partes foram intimadas a se manifestar sobre a fixação da competência e o recebimento do feito perante a Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, ocasião em que requereram o seu prosseguimento (id 133856042 e 133903197 dos autos originários). Assurant Seguradora S.A. requereu perante o Juízo de Primeiro Grau a revogação da liminar deferida na medida cautelar n. 0727346-41.2022.8.07.0001, diante das seguintes razões: a carta de fiança objeto da lide constitui garantia autônoma e a sua execução deve ser feita a despeito de qualquer discussão acerca do cumprimento, ou não, da obrigação que ensejou a sua contratação; culpa da Rocha Magazine Lojas de Departamentos Ltda., Leolar Móveis e Eletrodomésticos Ltda., Leorocha Móveis e Eletrodomésticos Ltda., Borges Informática Ltda. na resolução do contrato e no inadimplemento substancial do referido ajuste; e ausência de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o pagamento da fiança seria efetuado pelo Banco Bradesco S.A. (id 138121105). Verifica-se que o presente agravo de instrumento contém teses que não foram apreciadas na decisão agravada, porquanto não foram discutidas perante o Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, mesmo quando instadas a se manifestarem quanto à fixação da competência naquele juízo, ocasião em que apenas requereram o prosseguimento do feito. O agravo de instrumento é recurso que se vincula exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. Seu limite é a decisão agravada. A análise das matérias, de forma inédita nesta instância recursal, é inviável por configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Confira-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA IMÓVEL. DATA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA. IMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO. LEGITIMIDADE. ART. 18 DO CPC. INEXISTENTE. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, devendo o Tribunal limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juízo a quo, não podendo estender a sua análise para questões que não foram apreciadas pela decisão agravada, sob pena de supressão de instância. (...) 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1431807, 07024148920228070000, Relator: Ana Maria Ferreira Da Silva, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 15.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônica: 8.7.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA SALARIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Os documentos acostados ao agravo interno não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Embora seja autorizada a juntada de peças a qualquer tempo, tais peças não foram apresentadas ao juízo a quo em momento anterior à prolação da decisão agravada. (...) 3. Agravo conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1198354, 07073661920198070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 4.9.2019, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 9.9.2019. Página: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Não conheço do agravo de instrumento quanto às seguintes teses: inadimplemento contratual; as consequências deste inadimplemento; a licitude da resolução contratual; a correção dos valores que entende serem devidos; o desequilíbrio contratual; a onerosidade excessiva; a validade do contrato de garantia autônoma da fiança; o transcurso do prazo de validade da carta fiança garantida pelo Banco Bradesco S.A; e a possibilidade de execução de fiança no montante referente a prêmios já vencidos e não repassados pelas empresas Rocha Magazine Lojas de Departamentos Ltda., Leolar Móveis e Eletrodomésticos Ltda., Leorocha Móveis e Eletrodomésticos Ltda., Borges Informática Ltda. à Assurant Seguradora S.A. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Além disso, há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia cinge-se à análise do acerto da decisão agravada, que indeferiu a revogação da liminar concedida nos autos da medida cautelar n. 0727346-41.2022.8.07.0001. Veja-se (id 138500488 dos autos originários): A ré pugna pela revogação da liminar concedida nos autos da Medida Cautelar 0727346-41.2022.8.07.0001, conexa aos presentes autos. Todavia, sem alteração do contexto fático ou jurídico da demanda, verifica-se que não foi apresentado qualquer justificativa a modificar a decisão cautelar concedida no bojo dos autos e confirmada em instância superior. Não havendo elemento para modificação do processo, após o retorno para primeira instância, ainda continua em discussão a validade ou abusividade da cláusula contratual. Ademais, a discussão a respeito de eventual adimplemento substancial ou onerosidade excessiva da obrigação demanda dilação probatória, não comportando análise aprofundada no presente momento processual. Assim, sem qualquer razão a pretensão de modificar a decisão liminar na medida cautelar. Assurant Seguradora S.A. sustenta, em síntese, que a garantia deve ser executada independentemente de qualquer discussão acerca do cumprimento do contrato que justifica a sua existência; bem como que as culpadas pelo insucesso e inadimplemento contratual são Rocha Magazine Lojas de Departamentos Ltda., Leolar Móveis e Eletrodomésticos Ltda., Leorocha Móveis e Eletrodomésticos Ltda., Borges Informática Ltda. à Assurant Seguradora S.A. Em que pesem as alegações de Assurant Seguradora S.A., razão não lhe assiste. O contrato de fiança, por definição, é acessório e segue a sorte do contrato principal. É certo que a discussão sobre o adimplemento contratual ou a culpa por sua resolução surtirá efeitos na possibilidade jurídica de execução da garantia. A controvérsia sobre a culpa pela resolução contratual e a extensão do inadimplemento – se substancial ou não – demanda dilação probatória que excede os limites do presente recurso, as quais já estão em andamento perante o Juízo de Primeiro Grau, inclusive com a apresentação de quesitos periciais (id 138500488, 141051060 e 141204964 dos autos originários). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra a ausência de probabilidade do provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Verifica-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos da Assurant Seguradora S.A. não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator